Tribunal: STF
Processo: HC 235241
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE GALINHAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 16.11.2023, em benefício de Marlen Teotonio Maia, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão de 15.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.291.509/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 13.9.2019, o paciente foi denunciado pela apontada prática do crime de furto praticado durante o repouso noturno, previsto no § 1º do art. 155 do Código Penal. Tem-se na denúncia: 



    “Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 03 de agosto de 2018, por volta das 03h 20min, na Praça Ornar Chaves, n° 240, Bairro Cerrado, nesta cidade de Bambuí/MG, o denunciado, já acima qualificado, subtraiu, para proveito próprio, quatro aves (galinhas) pertencente à vítima Gustavo de Oliveira Giannecchini.



    Segundo se apurou, naquele dia e horário, o denunciado, aproveitando-se do repouso noturno, pulou o muro da residência da vítima a fim de subtrair diversas aves/galinhas.



    Consta ainda que a vítima, escutou os barulhos, tendo aberto uma janela, momento em que visualizou o denunciado no interior do lote. O denunciado, por sua vez, assustou-se com a presença da vítima e evadiu-se do local, levando consigo as quatro aves que já havia capturado.



    Por fim, a Polícia Militar foi acionada e, após rastreamento, localizou o denunciado em posse de duas aves, momento em que procedeu à sua prisão em flagrante delito. 



    Ante o exposto, estando MARLEN TEOTONIO MAIA incurso nas sanções do artigo 155, § 10, do Código Penal, requer o Ministério Público o recebimento da presente denúncia, a citação do denunciado para apresentar resposta, no prazo de 10 dias, a designação de audiência para oitiva das testemunhas abaixo arroladas e interrogatório do réu, cumpridas as demais formalidades, até final condenação nas penas cabíveis à espécie” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    3. Na Ação Penal n. 0051.18.002288-4, o juízo da Vara Criminal da comarca de Bambuí/MG absolveu o paciente em 16.12.2019. Estes os fundamentos da sentença:



    “No caso dos autos, tem-se que os fatos praticados pelo acusado MARLEN TEOTÔNIO MAIA não configuram a tipicidade material necessária para reconhecimento do delito. 



    Neste sentido já decidiu o TJMG:



    FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ‘RES FURTIVA’ DE VALOR DESPREZIVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. (...) não se exige maior esforço de interpretação para se constatar o quão irrisória foi a lesão ao bem jurídico tutelado. Os dois frangos subtraídos pela apelante valiam, à época, cinco reais, conforme consta do laudo de avaliação de f. 51. Embora, sob o ponto de vista formal, a conduta descrita na denúncia coincida com o tipo penal em questão, não apresenta ela relevo material, sendo de escasso significado lesivo. (Apelação 1.004Z05.010902-6/001, rel. Desembargador HERCULANO RODRIGUES, j. em 06/03/2008).



    APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - COISA DE VALOR INSIGNIFICANTE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Se a pena também deve servir de justa retribuição ao mal causado, não se justifica apenar alguém por ter tentado furtar uma galinha, provavelmente destinada à sua própria alimentação. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. (Apelação 1.0331.06.001372-81001, rel. Desembargadora BEATRIZ PINHEIRO CAIRES, j. em 09/07/2009).



    Nota-se que o objeto e quantidade subtraídos afastam tipicidade material da conduta. Assim, impõe-se o reconhecimento da insignificância da lesão jurídica, razão pela qual a conduta do denunciado MARLEN TEOTÔNIO MAIA é atípica, devendo ser reconhecido o pleito defensivo pela absolvição.



    Pelo exposto, ABSOLVO o denunciado MARLEN TEOTONIO MAIA da conduta imputada às fls.01-D102-D, com fundamento no artigo 386, inciso III do CPP, tendo em vista a atipicidade da conduta por força do princípio da insignificância” (fls. 79-80, e-doc. 3).



    4. Contra a sentença o Ministério Público interpôs o Recurso de Apelação n. 1.0051.18.002288-4/001, “para condenar o réu nos exatos termos da inicial acusatória” (fl. 3, e-doc. 4).



    Em 22.2.2022, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar o paciente. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE, POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E QUE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO DEVIDA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 



    I - Para a aplicação do princípio da insignificância é necessário aferir o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Além disso, devem ser analisadas questões relacionadas ao agente, a fim de não permitir que os delinquentes, com a certeza de que sairão impunes, façam de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.



    II - Verificada a reincidência e os maus antecedentes do réu, bem como o fato de que ele se encontrava em cumprimento de pena quando do cometimento do crime em comento, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância. 



    III - Comprovado que o apelado, durante o período do repouso noturno, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, sua condenação nas iras do art. 155, § 1º, do CP, é medida de rigor” (fl. 26, e-doc. 4).



    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Relator, Desembargador Newton Teixeira Carvalho, nestes termos:



    “(...) o recurso não merece prosperar, pois, ora se combate jurisprudência sólida do colendo Superior Tribunal de Justiça, ora requer o revolvimento de matéria fática. Em ambas as ocasiões, tem o recorrente, pois, suas pretensões obstadas pela sistemática de admissibilidade dos recursos excepcionais (Súmulas 7 e 83 daquele sodalício).



    Diante do exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (fl. 66, e-doc. 4).



    6. Contra essa decisão a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.291.509/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.6.2023, o Ministro Messod Azulay Neto, Relator, conheceu do agravo, para negar provimento ao recurso especial. Esta a ementa da decisão:



    “PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. COMETIMENTO DO DELITO QUANDO EM EXECUÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL” (fl. 100, e-doc. 4).



    7. Interposto o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.291.509/MG no Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MUTIRREINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. COMETIMENTO DO DELITO QUANDO EM EXECUÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.



    I - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017). 



    II - Na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘[...] a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela’ (AgRg no REsp n. 1.970.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), DJe 23/02/2022). 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 10, e-doc. 5).



    8. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante pede a absolvição do paciente, pela pretensa “atipicidade material das condutas imputadas” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera “configurada flagrante ilegalidade e em razão da evidente situação de perigo e urgência, o que justifica a concessão de ofício da ordem” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “[n]o presente caso tratado nesta ação penal, ocorreu subtração não violenta de 04 galinhas, sem laudo de avaliação nos autos, mas que certamente é de um valor irrelevante para a máquina estatal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que “a reiteração delitiva do paciente não impede a aplicação do princípio da insignificância” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que, “[m]uito embora o paciente não seja primário, é de se reconhecer a aplicação do princípio da insignificância, em sintonia com a decisão proferida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 141.440/MG, o Rel. Min. Dias Toffoli decidiu por excluir a restrição da reincidência para a aplicação da insignificância. Nesse HC, os objetos da res furtiva foram avaliados no valor total de R$116,50 (cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), ou seja, valor de maior valor do que o caso destes autos” (sic, fls. 9-10, e-doc. 1).



    Acrescenta “tratar-se de furto de alimento, o que certamente ressalta ainda mais o desvalor da conduta” (fl. 10, e-doc. 1).



    Defende que “o fato deve ser analisado sob o ponto de vista puramente objetivo. No presente caso, não há como afastar a atipicidade da conduta face à sua ínfima ofensividade, periculosidade social, lesividade e censurabilidade, pois o fato consistiu na subtração de bem de insignificante valor, representando, portanto, inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado” (fl. 10-11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício:



    1. Que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no art. 155, §1º do Código Penal, face à atipicidade material das condutas imputadas.



    2. Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    3. Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais.



    4. Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (fl. 13, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica assiste à impetrante.



    10. O paciente foi denunciado pelo furto de quatro galinhas, absolvido pelo juízo de origem e condenado em apelação criminal. 



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta dever-se aplicar ao caso o princípio da insignificância, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Bambuí/MG na Ação Penal n. 0051.18.002288-4. 



    11. A reiteração delitiva gera desgaste jurídico na sociedade e déficit de segurança jurídica e de confiança da sociedade no sistema de Justiça. Bem de pequeno valor objeto de furto dezenas de vezes, sem reação estatal, desserve o sentido do direito e do respeito ao alheio, que a decência de cada um e de todos obriga na vida em sociedade. Há que se dar resposta diferente ao furto esporádico de bem de valor insignificante ou multiplicado em práticas repetidas do mesmo agente.



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa de todas as circunstâncias do caso concreto, e não apenas do valor da coisa subtraída, para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC n. 201.102-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração.



    12. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância à espécie vertente, o Tribunal estadual realçou que o paciente “possui 02 (duas) condenações anteriores com trânsito em julgado (CAC – fls. 61/62), ambas relativas à prática de crime contra o patrimônio (roubo) e, inclusive, encontrava-se em cumprimento de pena quando veio a cometer o presente delito” (fl. 30, e-doc. 4).



    No acórdão impugnado nestes autos, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, rejeitou o argumento da defesa de que o crime cometido pelo paciente seria insignificante. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto:



    “Reitero que, não se desconhece que esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não se há falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    De fato, na linha da jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal (HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n. 103.359/RS/MG, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e desta eg. Corte (HC n. 143.304/DF, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011), a alegação de pequeno valor da res furtiva, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa linha, deve-se observar, também, as peculiaridades do caso concreto e as características do autor.



    Contudo, in casu, nos termos do que mencionado na decisão monocrática recorrida, verifico que é incabível a subsunção do princípio da insignificância ao caso concreto, pois, como dito, ‘a despeito de se tratar do furto de quatro galinhas, certo é que o réu possui 02 (duas) condenações anteriores com trânsito em julgado (CAC -fls. 61/62), ambas relativas à prática de crime contra o patrimônio (roubo) e, inclusive, encontrava-se em cumprimento de pena quando veio a cometer o presente delito’ (fl. 149), o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível do princípio da bagatela.



    Feitas essas considerações, considero que, no caso dos autos, não é possível, como pretendido pela Defesa no apelo nobre, o reconhecimento da irrelevância da conduta, com a consequente aplicação do princípio da insignificância” (fls. 15-16, e-doc. 5). 



    Tem-se nos autos que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, apresentou voto divergente no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.291.509/MG, “para dar provimento ao agravo regimental e ao recurso especial, restabelecendo, assim, a decisão do Magistrado de 1º grau” (fl. 21, e-doc. 5), com os seguintes fundamentos:



    “Não obstante os judiciosos fundamentos do eminente Relator, considero que ‘a reincidência, por si só, não exclui a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser sopesada junto com as demais circunstâncias fáticas, admitindo-se incidência do aludido princípio ao reincidente em situações excepcionais’. (AgRg no REsp n. 1.991.585/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)



    Com efeito, ‘a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta’ (HC 190585 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/2/2022).



    Na hipótese dos autos, o agravante encontra-se condenado pelo furto de 4 galinhas, circunstância que revela se tratar de verdadeiro furto famélico, cuja particularidade autoriza sim o reconhecimento do princípio da insignificância, apesar das condições pessoais do recorrente serem desfavoráveis.



    De fato, ‘a reincidência e a habitualidade delitivas têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal, sobretudo em casos de furtos famélicos’. (AgRg no REsp n. 1.917.101/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) 



    (...) Por fim, destaco que, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 221.999/RS, da minha relatoria, firmou-se a orientação no sentido de que ‘a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável’, conforme ocorreu na presente hipótese, em que o Magistrado de origem considerou a conduta atípica’. 



    De fato, ‘apenas as instâncias ordinárias, que se encontram mais próximas da situação que concretamente se apresenta ao Judiciário, têm condições de realizar o exame do caso concreto, por meio da valoração fática e probatória a qual, na maioria das vezes, possui cunho subjetivo, impregnada pelo livre convencimento motivado. (EAREsp n. 221.999/RS, da minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 11/11/2015, DJe de 10/12/2015.) (...)



    Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator, para dar provimento ao agravo regimental e ao recurso especial, restabelecendo, assim, a decisão do Magistrado de 1º grau” (fls. 17-20, e-doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o voto divergente foi acompanhado pelo Desembargador convocado João Batista Moreira.



    13. Na espécie vertente, apesar de a conduta do paciente amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    Embora seja necessário considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, deve-se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal na espécie.



    Ausentes ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal concluiu que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Decidiu-se, então, que a reincidência do agente não impede, de forma absoluta e insuperável, a aplicação do princípio da insignificância. Esta a tese fixada naquele julgamento:



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM” (HC n. 214.876-AgR, do qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido” (RHC n. 212.351-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 190.585-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. FURTO DE SEIS DESODORANTES E TEMPERO CULINÁRIO. RES FURTIVA DEVOLVIDA À VÍTIMA, SEM MÁCULA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A reincidência, mesmo que específica, não impede o reconhecimento do princípio da insignificância, mormente se verificado o preenchimento dos requisitos jurisprudencialmente construídos para a sua incidência. 



    3. A aplicação do princípio da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula apriorística, como a que limita a sua incidência a bens com valor inferior a 10% do salário mínimo. A valia do bem deve ser aferida dentro de seu contexto de essencialidade, de forma individualizada. 



    4. Apesar de reprovável, a conduta não gerou significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e não evidenciou periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 205.902-AgR-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2022).



    14. Sem reexaminar o quadro fático constante dos autos, mas analisando a possibilidade de aplicação daquele princípio na situação em que o valor do bem subtraído é baixo (quatro galinhas furtadas, tendo duas delas sido recuperadas pela polícia), há de se realçar que, na espécie, as circunstâncias apresentadas, incontroversas nas instâncias ordinárias, o caráter fragmentário do Direito Penal e, especialmente, a mínima lesividade da conduta praticada pelo agente conduzem ao reconhecimento de ausência de dano criminal efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.



    Embora o paciente seja reincidente e tenha sido comprovada a subtração das quatro aves, considerando a inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio da vítima, tendo sido duas das quatro galinhas apreendidas pela polícia no momento da prisão em flagrante do paciente (fl. 14, e-doc. 2), é de se ter por evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente, ausente a periculosidade social decorrente da ação.



    Não se desconhece a reincidência específica do agente, mas, em relação ao fato delituoso, objeto do presente processo, está evidenciada a inexpressividade jurídica e econômica da conduta para os fins de subsunção do fato aos ditames penais, com os contornos comprovados.



    Considerando-se as circunstâncias do caso e tendo sido comprovada a insignificância penal dos efeitos antijurídicos do ato praticado, afigura-se desproporcional o processamento do paciente.



    15. Pelo exposto, concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância na espécie, restabelecer a sentença 
prolatada pelo juízo da Vara Criminal de Bambuí/MG (fls. 78-80, e-doc. 3), pela qual absolvido o paciente na Ação Penal n. 0051.18.002288-4.



    Comunique-se à Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao juízo da Vara Criminal da comarca de Bambuí/MG, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora